Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. ATRASO NA CHEGADA AO LOCAL DE DESEMBARQUE. RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condenar a ré a: 1. Pagar ao autor F.H. a quantia de R$ 1.558,70 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinquenta e oito reais e setenta centavos), a título de ressarcimento de gastos com hospedagem, alimentação e transporte, corrigida pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2. Pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais pelo longo atraso na chegada ao local de desembarque, corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar desta sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50682163). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte requerida postula, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e impugna gratuidade de justiça em favor do requerente. No mérito, alega ausência de ato ilícito, tentativa de ressarcimento frustrada por ato do autor, previsão contratual de atrasos, mero desconforto não indenizável e caso fortuito ou força maior como excludentes de responsabilidade. Pugna pela improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado para os danos morais.

4. Em contrarrazões, os requerentes aduzem que não houve concessão de gratuidade de justiça a ser impugnada. Argumentam que foram diversas as tentativas de contato com a empresa recorrente para que houvesse o ressarcimento, mas meses apos o ocorrido, a empresa solicitou que os recorrentes assinassem um documento de quitacao com valor inferior ao montante gasto. Acrescentam que não foi exposto pela recorrente o motivo real do atraso por parte da empresa e que houve uma ampla margem de tempo entre o horário previsto para o desembarque e o voo subsequente, o que descarta qualquer negligência na aquisição das passagens aéreas. Por fim, afirmam que foram comprovados os atrasos nos passeios adicionais que foram contratados, bem como os aborrecimentos e gastos derivados do atraso significativo no desembarque.

5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

6. A gratuidade de justiça não foi concedida aos requerentes, razão pela qual deixa-se de conhecer da impugnação a esse respeito.

7. Não se verifica do conjunto probatório colacionado aos autos que o atraso no itinerário do cruzeiro decorreu de força maior ou caso fortuito. A empresa requerida, ao justificar o atraso, limitou-se a mencionar "razões técnicas operacionais" (ID 50682149), sem especificar sua natureza ou fornecer detalhes que corroborem a inevitabilidade ou imprevisibilidade do evento, elementos essenciais para caracterizar a excludente de responsabilidade. Assim, a mera invocação de "razões técnicas operacionais" não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da recorrente.

8. O voo dos requerentes com destino a Brasília estava programado para as 18h45, tempo suficiente para o deslocamento dos autores, uma vez que a previsão de desembarque do navio era às 9h da manhã. Diante do significativo atraso de 9 horas que fez com que os autores perdessem seu voo de retorno a responsabilidade pelo dano recai exclusivamente sob a requerida/recorrente.

9. O prejuízo patrimonial sofrido pelos recorridos decorre da diminuição efetiva de seu patrimônio, evidenciado por gastos com a aquisição de novas passagens aéreas, despesas com transporte, hospedagem e alimentação (ID 157360987), cuja causa decorre diretamente da falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Comprovado o dano material sofrido, resta evidente o imperativo de indenizar, buscando restabelecer o status quo ante.

10. No que se refere ao dano moral, é relevante assinalar que os autores somente conseguiram chegar ao destino um dia após o previsto, assumindo gastos imprevistos diversos, inclusive com remarcação de voo. Assim, verifica-se que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.

11. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Portanto, ponderando a situação demonstrada nos autos, em que houve atraso de 9 horas no retorno à São Paulo, frustrando as expectativas dos autores de retornarem de viagem no mesmo dia, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente deve ser minorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada autor.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para diminuir o valor arbitrado para condenação por danos morais a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada autor. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.